Tribunal: STJ
Processo: 0026973-27.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1069597 - GO(2026/0026973-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LUCAS DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA - GO074358
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MAXLEI MARQUES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
CONTRA
A
MULHER.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a extrema
gravidade das circunstâncias das infrações penais, com invasão
do domicílio da ofendida, agressão desta com fio de extensão, retorno do
réu ao local armado com facão e ameaças de morte reiteradas.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a
manutenção da prisão provisória quando as circunstâncias do caso revelam
que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para
minimizar o risco identificado.
3. A alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa não
encontra amparo nos elementos informativos constantes dos autos e, ao
contrário, é infirmada pelas circunstâncias incontroversas da ocorrência,
como o fato de o réu ter se dirigido à residência da ofendida, de ter sido
visto portando fio de extensão elétrica, bem como pelos exames que
constataram hematomas e corte superficial na mão da vítima, compatíveis
com a acusação impingida ao réu.
4. A inexistência de sangue no facão posteriormente apreendido na
residência do paciente não afasta a plausibilidade da versão acusatória,
podendo ser explicada por hipóteses razoáveis, como a superficialidade do
corte, sem hemorragia , ou a limpeza do objeto após o delito.
5. Diante da ausência de cópia integral do procedimento investigatório e da
necessidade de reexame aprofundado do acervo fático-probatório para
Documento eletrônico VDA55193726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 44fb30f9-1acb-4c86-8b74-09818ad0da7a

eventual reconhecimento da causa de justificação, o exame da alegada
legítima defesa demandaria dilação probatória, inadmissível no rito do
.
habeas corpus
6. A alegação de excesso de prazo na duração da prisão preventiva não
pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, uma vez que a
matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado.
7.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a
Habeas corpus
ordem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
12/03/2026
18/03/2026,
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 44fb30f9-1acb-4c86-8b74-09818ad0da7a

HABEAS CORPUS No 1069597 - GO(2026/0026973-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: LUCAS DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA - GO074358
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MAXLEI MARQUES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
CONTRA
A
MULHER.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a extrema
gravidade das circunstâncias das infrações penais, com invasão
do domicílio da ofendida, agressão desta com fio de extensão, retorno do
réu ao local armado com facão e ameaças de morte reiteradas.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a
manutenção da prisão provisória quando as circunstâncias do caso revelam
que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para
minimizar o risco identificado.
3. A alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa não
encontra amparo nos elementos informativos constantes dos autos e, ao
contrário, é infirmada pelas circunstâncias incontroversas da ocorrência,
como o fato de o réu ter se dirigido à residência da ofendida, de ter sido
visto portando fio de extensão elétrica, bem como pelos exames que
constataram hematomas e corte superficial na mão da vítima, compatíveis
com a acusação impingida ao réu.
4. A inexistência de sangue no facão posteriormente apreendido na
residência do paciente não afasta a plausibilidade da versão acusatória,
podendo ser explicada por hipóteses razoáveis, como a superficialidade do
corte, sem hemorragia , ou a limpeza do objeto após o delito.
5. Diante da ausência de cópia integral do procedimento investigatório e da
necessidade de reexame aprofundado do acervo fático-probatório para
Documento eletrônico VDA54080995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 20:34:26
Código de Controle do Documento: b335d0b7-89be-4a51-b827-7a1849125b57

eventual reconhecimento da causa de justificação, o exame da alegada
legítima defesa demandaria dilação probatória, inadmissível no rito do
.
habeas corpus
6. A alegação de excesso de prazo na duração da prisão preventiva não
pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, uma vez que a
matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado.
7.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a
Habeas corpus
ordem.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal
Maxlei Marques dos Santos
de Justiça do Estado de Goiás (
n. 6012092-33.2025.8.09.0024).
Habeas Corpus
Segundo consta dos autos, o Juízo de primeira instância decretou a prisão
preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, em razão da suposta prática
dos crimes previstos nos arts. 129 e 147 do Código Penal, em situação de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
A defesa alega que a prisão preventiva do paciente caracterizaria
constrangimento ilegal, na medida em que haveria indícios suficientes de que ele teria
agido em legítima defesa e que não teria sido demonstrado o suposto risco que a sua
liberdade representaria para a ordem pública.
Ainda que se pudesse reconhecer a validade da decretação da prisão
preventiva, argumenta que haveria excesso de prazo na manutenção da medida, tendo
em vista que a autoridade policial teria extrapolado o prazo para a conclusão do
procedimento investigatório.
Argumenta, ainda, que seria suficiente no caso a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
Por essas razões, pede, inclusive liminarmente, que seja determinada a
soltura do paciente, ainda que lhe sejam impostas medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
O pedido liminar foi indeferido (fls.
), e as instâncias inferiores
63/64
prestaram as informações solicitadas (fls.
e
).
69/79
83/94
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do
ou pela denegação da ordem caso se venha a conhecer do pedido (fls.
habeas corpus
).
96/107
Documento eletrônico VDA54080995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 20:34:26
Código de Controle do Documento: b335d0b7-89be-4a51-b827-7a1849125b57

É o relatório.
VOTO
Ao examinar os documentos que instruem os autos, concluo não haver
ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pelos motivos que
passo a expor.
O risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
especificamente para a incolumidade da ofendida, foi perfeitamente fundamentado no
decreto prisional, que reconheceu a extrema gravidade das circunstâncias das
infrações penais em causa (fls.
– grifo nosso):
84/85
O
está evidenciado pelo termo de declarações da
fumus com[m]issi delicti
vítima, que descreve com riqueza de detalhes as agressões sofridas, bem como
pelos registros fotográficos e documentos médicos juntados ao inquérito, além da
própria representação da autoridade policial, que corroboram a materialidade e os
indícios de autoria. Há descrição clara da invasão do domicílio, da agressão inicial
com fio de extensão, do retorno do investigado armado com facão e das ameaças
reiteradas.
O
também está presente. O investigado, após
periculum libertatis
supostamente agredir a vítima no período da tarde, teria retornado ao local horas
depois, portando arma branca e escalonando a violência, o que demonstra elevada
periculosidade. As ameaças de morte teriam sido proferidas de forma direta e
imediata, evidenciando risco concreto à integridade física e psicológica da
ofendida. A fuga após o crime reforça a probabilidade de reiteração delitiva, assim
como registros anteriores de violência doméstica envolvendo o investigado
revelam padrão de conduta, insuficiente de ser contido mediante medidas
cautelares diversas da prisão.
A reiteração criminosa, inclusive, encontra respaldo objetivo em informações
constantes dos autos, que apontam a existência de registro anterior envolvendo
violência doméstica praticada pelo investigado contra outra mulher. Tal
circunstância evidencia que a conduta violenta do representado não constitui fato
isolado, mas indica padrão comportamental voltado à prática de crimes contra
mulheres com as quais mantém vínculo afetivo ou familiar. Em contexto como este,
a permanência do investigado em liberdade representa risco efetivo, não apenas
de revitimização, há macho e agravamento da ofensiva considerando que as
ameaças de morte podem vir a se concretizar.[...]
A fundamentação do decreto prisional está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do
agente, evidenciada pelas circunstâncias concretas dos delitos de violência doméstica,
é suficiente para o reconhecimento da necessidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública, com a preservação da integridade da ofendida (RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
225.592/MG,
3/12/2025,
.
9/12/2025)
Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
Documento eletrônico VDA54080995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 20:34:26
Código de Controle do Documento: b335d0b7-89be-4a51-b827-7a1849125b57

devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
.
para se contrapor à intensidade do risco identificado
A alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa, para repelir
injusta agressão da ofendida, não encontra correspondência em nenhum elemento de
informação existente nos autos e, na verdade, é infirmada pelas circunstâncias
incontroversas dos supostos crimes, na medida em que o próprio impetrante
reconhece que o réu foi até a casa da ofendida no dia em questão e que foi visto no
local por testemunhas enquanto, por motivo inexplicável, carregava um fio de extensão
elétrica, o qual, como mencionado no decreto prisional, teria sido usado inicialmente
para agredir a ofendida.
No mais, diversamente do que sustenta o impetrante, a constatação de
hematomas na ofendida e de um corte superficial na mão esquerda desta (fl. 25) são
francamente compatíveis com a hipótese acusatória. Quanto a isso, é pouco relevante
a circunstância de a perícia realizada no facão posteriormente apreendido na
residência do paciente não ter identificado sangue no objeto, na medida em que a
inexistência do vestígio pode ser explicada por conjecturas plausíveis, como
superficialidade do corte, do qual não resultou hemorragia, e a limpeza do facão após o
delito.
Nesses termos, considerando, ainda, que a petição inicial não se faz
acompanhar de cópia integral do procedimento investigatório, o reconhecimento da
causa de justificação invocada pela defesa exigiria dilação probatória para a completa
desconstituição das razões de fato estabelecidas soberanamente pelas instâncias
inferiores, o que não se admite no rito especial do
.
habeas corpus
Por fim, não é possível conhecer do pedido quanto a alegação de excesso
de prazo na duração da prisão preventiva, sob pena de supressão de instância, uma
vez que a questão não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado.
Isso posto,
do
e, nessa extensão,
conheço parcialmente
habeas corpus
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54080995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 20:34:26
Código de Controle do Documento: b335d0b7-89be-4a51-b827-7a1849125b57

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.069.597 / GO
Número Registro: 2026/0026973-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50073548220268090024 59929573520258090024 59965342120258090024 60120923320258090024
60676932420258090024 60697545220258090024
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA - GO074358
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MAXLEI MARQUES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
18/03/2026,
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55148515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: e4d34662-79bd-48d5-a643-1f4129fdaf1e

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:27
Código de Controle do Documento: e4d34662-79bd-48d5-a643-1f4129fdaf1e